Tribunal: STF
Processo: RE 1453658
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. CIDE. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI Nº 10.336/2001 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.866/04). ENFRENTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CAUTELAR NOS AUTOS DA ADC Nº 5228, NÃO EXTENSÍVEL AOS MUNICÍPIOS. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Apelação a desafiar sentença, que que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal do pedido de ressarcimento dos valores não repassados e que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º-A da Lei Federal nº 10.336/01 e condenar a União: (i) a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU; (ii) a restituir, conforme apurado em liquidação de julgado, os valores que deixaram de ser repassados a esse título, observada a prescrição quinquenal, com aplicação da taxa SELIC; (iii) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo da faixa correspondente ao valor da condenação, a ser definido na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, id. 19553954. 



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que o repasse da CIDE vem sendo efetuado, desde janeiro/2017, sem a desvinculação da DRU, consoante determinado pelo STF. No que se refere ao argumento de inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.866/2004, que inseriu o artigo 1º-A, caput, parte final, da Lei nº 5/7 10.336/01, sustenta a UNIÃO FEDERAL que a Lei nº 10.866/2004 somente explicita o comando constitucional contido no artigo 76 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que autoriza a desvinculação de receitas da União previamente ao cálculo do percentual de repasse da contribuição de intervenção no domínio econômico (Cide-Combustíveis). Pugna a apelante pela incidência de prescrição quinquenal, id. 20172793. 



    3. Cinge-se a controvérsia quanto à inconstitucionalidade da parte final do artigo 1-A, da Lei nº 10.336/01, na redação dada pela Lei nº 10.866/04, que determina o repasse da receita proveniente da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) aos Estados e ao Distrito Federal, com a dedução dos valores da parcela da DRU (Desvinculação de Receitas da União). 



    4. Conforme o decisum do 1º grau, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, com fundamento no Decreto nº 20.910/32. Como salientado na sentença (ID. 19553954), ainda que desde 2017 os repasses estejam sendo realizados sem a desvinculação da DRU, os valores que não foram repassados em 2016 ainda não foram fulminados pelo prazo prescricional, haja vista que a ação foi proposta em 04/04/2021. 



    5. No texto da Constituição Federal, o art. 159, III e § 4º, dispõem que, do produto da arrecadação bruta da CIDE, 29% pertencem aos Estados e ao Distrito Federal, e sobre esta base de cálculo, 25% pertencem aos municípios. No art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) é prevista a parcela a ser desvinculada (DRU) do percentual a que se refere o artigo 159, III, da CF. 



    6. A Lei Federal nº 10.336/01 (que regulamentou a CIDE-combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do ADCT. 



    7. No julgamento dos RE 566.007 (repercussão geral) e RE 537.610, o STF reconheceu que o art. 1º-A, caput, parte final, da Lei nº 10.336/01 não colide com a regra do art. 76 do ADCT e demais dispositivos da constituição, considerando constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social (CIDE). 



    8. Que em relação aos municípios, "não há expressa determinação do STF para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios. Em outras palavras, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória " (08011299220164058302, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º T. j. 09/03/2018). 



    9. Nesse sentido, julgado recente desta Corte Regional: (PROCESSO: 0800092-51.2021.4.05.8303, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO 1ª TURMA, JULGAMENTO: 04/11/2021) 



    10. Reforma da sentença. Apelação provida. 



    11. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios, a cargo do Município autor, de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 159, III e 160 da Constituição Federal.



    Defende a inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º-A da Lei Federal nº 10.336/01, na redação alterada pela Lei nº 10.866/04, já reconhecida pelo Plenário do STF, no julgamento de mérito da ADI nº 5628.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.628, Relator Ministro Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º-A da Lei nº 10.336/2001, incluído pela Lei nº 10.866/2004, que determinava a dedução dos valores relativos à Desvinculação de Receitas da União da base de cálculo da parcela da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide Combustíveis devida aos Estados. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDECOMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.”



    Tal entendimento se aplica aos Municípios por força do disposto no artigo 159, § 4º da CF/88. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas” (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.299.528 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 14/6/2021)



    Ainda sobre o tema, destacam-se as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: RE nº 1.403.616/PE, Relator Ministro Luiz Fux, Dje 29/8/2023; RE nº 1.448.291/PE, Relator Ministro Roberto Barroso, Dje 9/8/2023; RE nº 1.420.124/PE, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 29/3/2023.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente